Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ARTHUR OLYMPIO DE OLIVEIRA, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em mandado de segurança preventivo, impetrado em face de ato do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Nos autos originários, foi proferida sentença que denegou a segurança (ID 82648575). Intimado, o agravante não se manifestou (ID 24284360). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da perda de objeto (ID 25340692). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. No caso dos autos, foi proferida sentença que denegou a segurança em 2/2/2021, tendo o feito transitado em julgado em 5/4/2021 (IDs 82648575 e 71468868). Assim, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto deste recurso, porquanto sentenciado e transitado em julgado o feito na origem. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006